Tribunal: TJDFT
Processo: 0712395-41.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL IRREGULAR. COMPLEMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. CONDIÇÕES GERAIS E ESPECÍFICAS DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONSULTA AO RENAJUD. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O CONTRATANTE E O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de extinção do processo nos termos do art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil, em razão do desatendimento ao comando para que a autora regularizasse sua representação processual e complementasse os documentos anexados à petição inicial.
2. Após o ajuizamento da ação, o Juiz deve analisar a petição inicial, bem como os requisitos indispensáveis para o curso processual regular. 2.1. Observado que a referida peça não preenche os requisitos previstos nos artigos 319 e 320 e, uma vez que a autora descumpriu a determinação judicial que lhe fora dirigida, a petição inicial deve ser indeferida nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.
3. O princípio do devido processo legal exige o atendimento aos pressupostos de desenvolvimento válido do processo, dentre os quais figura a regularidade da representação processual e a apresentação de documentos indispensáveis à comprovação da legítima pretensão suscitada. Não podem ser acolhidas as alegações de ofensa aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual em razão da desídia da parte no cumprimento da determinação judicial.
4. Apelação conhecida e desprovida.